Tribunal: TJBA
Processo: 0505069-65.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0505069-65.2018.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Valmir Sena da Silva Júnior Advogado: Dr. Fábio Pinto Ferreira (OAB/BA: 79.901) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Semiana Silva de Oliveira Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Nivea Cristina Pinheiro Leite Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REQUERIMENTO POSTERIOR DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO APELANTE, POR MEIO DO SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGADO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Valmir Sena da Silva Júnior, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Extrai-se da exordial acusatória (id. 75608301), in verbis, que: “no dia 07 de março de 2018, por volta das 07h40min, nas imediações da Escola Criativa, no Bairro Cidade Nova, nesta Urbe, o denunciado, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência, 01 (um) aparelho celular marca SAMSUNG, cor dourada, adquirido pela quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais), pertencente à vítima BIBIANE DOS SANTOS NASCIMENTO, conforme se vê do auto de restituição de fl. 13. Emerge do caderno investigativo que no dia, hora e local declinados, o denunciado avistou a vítima transitando por uma rua do Bairro Cidade Nova, e, no instante em que a mesma pegou o seu celular para olhar as horas, ele jogou ao chão a bicicleta em que estava, se aproximou da vítima e, usando de muita força e violência, arrebatou o telefone das mãos da mesma, bradando: “Perdeu! Perdeu!”. Ato contínuo, o denunciado montou na bicicleta e evadiu-se do local. Em sequência, policiais militares foram acionados por populares, para comparecerem nas imediações da Escola Criativa, sita no mesmo bairro, local onde haviam contido a pessoa do denunciado, em posse do aparelho celular subtraído. No momento da abordagem, o celular tocou, e, ao ser atendido por um dos policiais, lhe foi informado de que se tratava de um aparelho roubado, que pertencia à vítima Bibiane, a qual compareceu ao local e reconheceu a pessoa do denunciado como sendo o autor do roubo, de modo que o mesmo foi encaminhado para a central de flagrantes, e autuado em flagrante delito. Em termo de interrogatório de fls. 11/12, o denunciado negou a prática delitiva. A materialidade delitiva restou evidenciada, eis que a res furtiva foi recuperada e restituída à vítima (vide fl. 13). [...]”. III - Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, arguiu o Sentenciado, preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao art. 226 do CPP. No mérito, pugna pela absolvição, ante a suposta insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de furto. IV - Em 15/05/2025, após inclusão do feito em pauta de julgamento, o Apelante, por meio do seu advogado, Dr. Fabio Pinto Ferreira (OAB/BA nº 79.901), protocolizou a petição de Id. 82655564, requerendo a desistência do prosseguimento do recurso interposto. V - Como se sabe, inexiste vedação, no ordenamento pátrio, a que a parte, se assim for de seu interesse, desista da tutela jurisdicional. Pelo contrário, o que resta consagrado na dogmática, à luz da moderna teoria geral do processo, é justamente que o exercício do direito de ação, nele inserido o direito de recorrer, além de ser autônomo em relação ao direito material, consiste em uma faculdade. VI - No presente caso, verifica-se que a manifestação de desistência foi expressamente formulada pelo recorrente, devidamente assistido por seu advogado, o qual possui poderes especiais para desistir, conforme se extrai da procuração anexada ao ID. 75609825, inexistindo qualquer vício de vontade ou restrição legal que impeça a homologação do pedido. VII - Assim, considerando a plena manifestação de vontade do recorrente e em atenção, sobretudo, ao princípio da voluntariedade (art. 574 do CPP), a homologação da desistência do recurso de apelação interposto é medida que se impõe. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 76586481). IX - HOMOLOGADO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0505069-65.2018.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Valmir Sena da Silva Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em HOMOLOGAR o pedido de DESISTÊNCIA do recurso formulado pelo Apelante, extinguindo o feito sem resolução do mérito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.